Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-76.2023.8.11.0035
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000557-76.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucessão Provisória, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADIRSON CORREIA DIAS - CPF: 452.104.701-72 (APELADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ENI CORREIA DIAS - CPF: 458.371.631-15 (APELADO), AGUIDA CORREIA DIAS - CPF: 018.858.661-00 (APELADO), ADEJAR CORREIA DIAS - CPF: 325.675.611-53 (APELADO), VANDETE CORREIA DIAS - CPF: 580.478.081-68 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS JOSE DIAS FILHO registrado(a) civilmente como DOMINGOS JOSE DIAS FILHO - CPF: 304.192.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SUCESSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESÍDIA E SONEGAÇÃO DE BENS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o incidente de remoção de inventariante, determinando a substituição da inventariante por outra herdeira, com fundamento em desídia e sonegação de bens, conforme art. 622, incs. II e VI, do CPC.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação é cabível diante da natureza da decisão que remove inventariante; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a remoção da inventariante.

III. Razões de decidir

Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal, diante de dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

Restou comprovada a omissão da inventariante quanto à condução do inventário e à declaração de informações relevantes sobre os bens e frutos do espólio. Sua revelia no incidente reforça a conclusão de desídia, fundamentos suficientes para sua remoção, nos termos do art. 622, incs. II e VI, do CPC.

A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal não prospera. A inventariante foi regularmente intimada por meio de seu procurador. No incidente de remoção, a intimação pessoal não é exigência legal, inexistindo prejuízo processual demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando a natureza da decisão enseja dúvida objetiva quanto ao recurso adequado. 2. A desídia na condução do inventário e a sonegação de informações relevantes sobre bens e rendimentos do espólio configuram causas legais para a remoção do inventariante, nos termos do art. 622 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, §§ 1º e 2º; 344; 487, I; 622, incs. II e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 867.973/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.04.2017; TJMG, RAC 50151641220228130518, Rel. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Câmara Justiça 4.0 – Especializada, j. 18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vandete Correia Dias em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante vinculado ao Inventário nº 0001206-34.2018.8.11.0035, que lhe movem Adirson Correia Dias e outros, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para remover a requerida da inventariança, com fundamento no art. 622, incisos II e VI, do CPC, nomear Eni Correia Dias como inventariante substituta e determinar que a inventariante removida prestasse contas, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por vícios que comprometeriam a sua validade. Alega, inicialmente, nulidade do
decisum
em razão da ausência de intimação pessoal da inventariante, bem como por suposta irregularidade na participação de todos os herdeiros na fase das primeiras declarações. Segue aduzindo que a remoção constitui medida de caráter excepcional e que a revelia no incidente não se confunde com desídia na condução do inventário. Sustenta, ainda, que as omissões apontadas decorreriam de intimações dirigidas exclusivamente ao patrono constituído, não sendo possível a imposição de sanção à parte sem prévia intimação pessoal. Por fim, defende não estar caracterizada a sonegação, por inexistir prova suficiente de ocultação patrimonial e por se tratar, segundo assevera, de acervo concentrado em um único imóvel, concluindo pela ausência de suporte fático-jurídico apto a justificar a remoção nos termos do art. 622 do CPC. Ao final requer a reforma da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

321069495).

Em sede de admissibilidade recursal, determinou-se o recolhimento do preparo em dobro, sobrevindo, posteriormente, manifestação noticiando justo impedimento em razão de enfermidade do único patrono habilitado nos autos, ocasião em que se requereu a aceitação da regularização e juntou-se o recolhimento do preparo em dobro (id.

326502851).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Adirson Correia Dias, Eni Correia Dias, Águida Correia Dias e Adejar Correia Dias movem Incidente de Remoção de Inventariante, em autos apartados, em desfavor de Vandete Correia Dias, no âmbito do Inventário nº 0001206-34.2018.8.11.0035, instaurado em razão do falecimento de Domingos José Dias Filho, objetivando a remoção da requerida do encargo de inventariante, com a consequente nomeação de inventariante substituto.

Alegam, em apertada síntese, que a requerida, na qualidade de inventariante, teria atuado de forma desidiosa e prejudicial aos interesses do espólio, notadamente ao apresentar as primeiras declarações incluindo instrumento particular de doação de parte do imóvel inventariado em benefício próprio, cuja validade seria questionável, bem como por não impulsionar regularmente o feito, deixar de se manifestar em incidentes processuais relevantes e sonegar informações acerca da existência de duas residências no imóvel e dos valores a título de aluguel, condutas que, segundo sustentam, enquadram-se nas hipóteses previstas no art. 622, do CPC.

Intimada pessoalmente para apresentar defesa no incidente (id. 321069466), a requerida deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme se extrai da certidão de decurso de prazo – id. 321069479, incidindo os efeitos da revelia.

Após a regular tramitação processual, inclusive com decisão de saneamento e organização do feito, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a remoção de Vandete Correia Dias do cargo de inventariante, a nomeação de Eni Correia Dias como inventariante substituta e a prestação de contas pela removida, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id.

321069487).

Não concordando com a r. sentença, recorre Vandete Correia Dias, ora apelante, sustentando, em suma, a existência de nulidades processuais, em especial por ausência de intimação pessoal para suprir alegadas omissões e por suposta irregularidade na participação dos herdeiros. Alega, ainda, a inexistência de desídia ou sonegação apta a justificar a remoção, afirmando que a medida seria excepcional e que as omissões apontadas decorreriam de falhas na atuação do patrono constituído, não podendo ser imputadas à inventariante. Forte em tais argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Interposto o recurso, verificou-se a ausência de recolhimento do preparo recursal, razão pela qual, por despacho proferido em 17.10.2025, a apelante foi intimada a efetuar o recolhimento das custas em dobro (id.

323132861).

Em resposta, a apelante apresentou manifestação justificando o não recolhimento tempestivo, alegando justo impedimento consubstanciado em enfermidade que acometeu o único advogado habilitado nos autos, circunstância que teria impossibilitado a prática do ato no prazo assinalado, oportunidade em que informou e comprovou o recolhimento do preparo recursal em dobro, requerendo a sua aceitação (id. 326502851).

Pois bem.

Ab initio
, registro que, embora o preparo recursal não tenha sido recolhido no momento da interposição do recurso, a apelante foi devidamente intimada para proceder ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, tendo apresentado justificativa fundada em justo impedimento, consubstanciado na comprovada enfermidade do único advogado habilitado nos autos (atestado médico – id.

326502854), com posterior comprovação do recolhimento das custas em dobro (id.

326502855).

O Código de Processo Civil admite, em caráter excepcional, a prática do ato fora do prazo quando demonstrada a ocorrência de justa causa, entendida como evento alheio à vontade da parte que efetivamente a tenha impedido de agir por si ou por seu mandatário, cabendo ao julgador, reconhecida a causa impeditiva, permitir a realização do ato em prazo razoável (art. 223, §§ 1º e 2º, do CPC).

Diante das peculiaridades do caso concreto e à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé processual e da instrumentalidade das formas, acolho a justificativa apresentada, reputando sanado o vício e conhecendo do presente recurso.

Superada essa questão, ainda em sede de admissibilidade, passo ao cabimento.

Embora a decisão de remoção de inventariante seja, em regra, pronunciamento de natureza interlocutória, por versar sobre questão incidental no inventário, o que atrai, como recurso adequado, o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC, aplicável às decisões interlocutórias proferidas no inventário e em seus incidentes), o caso concreto revela particularidade relevante: o Juízo de origem proferiu pronunciamento formalmente intitulado sentença, com resolução do mérito do incidente e com referência ao art. 487, I, do CPC, encerrando o procedimento incidental em autos apartados.

Nessas circunstâncias, excepcionalmente, é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois a interposição de apelação, em tais casos, não se mostra erro grosseiro quando presente dúvida objetiva, sobretudo porque observado o prazo do recurso adequado.

Essa orientação encontra respaldo, inclusive, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...]
O recurso cabível da decisão interlocutória de remoção de inventariante é o de agravo de instrumento, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, desde que observado o prazo para a interposição do agravo. Precedentes
. [...].”
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 867973/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.04.2017).

Dito isso, avançando na resolução do mérito, adianto que não assiste razão à apelante. Explico.

A remoção de inventariante, embora constitua medida excepcional, é expressamente admitida pelo ordenamento jurídico quando configuradas as hipóteses previstas no art. 622 do CPC, notadamente a desídia no exercício do encargo e a sonegação de bens ou rendimentos do espólio.

In casu,
a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a inércia da inventariante na condução regular do feito, a ausência de manifestações processuais relevantes, inclusive no próprio incidente de remoção, no qual permaneceu revel, bem como a omissão quanto à integral declaração da situação fática do bem inventariado e de seus frutos, circunstâncias que autorizam, por si sós, a medida adotada.

A propósito, bem destacou o douto magistrado ao asseverar:

“
Os autores alegam e comprovam documentalmente que o processo de inventário se encontrava paralisado, com a inventariante demonstrando desídia em seu andamento
.

A certidão de inércia de 17 de fevereiro de 2023 (ID 110311935 do processo de inventário, ID 118022050 - Pág. 154 do presente feito) corrobora a alegação de que a inventariante não deu o devido andamento ao processo sucessório.

Tal comportamento enquadra-se perfeitamente no inciso II do artigo 622 do Código de Processo Civil ("não der andamento ao inventário"), constituindo causa suficiente para a remoção.

3.2.2 - Sonegação de Bens

Os autores alegam que a inventariante sonegou bens ao não declarar: a existência de duas residências no imóvel inventariado (uma por ela utilizada e outra alugada);

e os valores dos aluguéis recebidos de uma das residências.

A sonegação de bens configura hipótese expressa de remoção prevista no inciso VI do artigo 622 do Código de Processo Civil.

Em face da revelia da requerida, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelos autores quanto à existência dos bens não declarados, nos termos do artigo 344 do CPC.

Demonstradas as hipóteses previstas nos incisos II e VI do artigo 622 do Código de Processo Civil (desídia no andamento e sonegação de bens), impõe-se a remoção da inventariante.
” (id. 321069487).

Além disso, a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal não se sustenta, pois a remoção de inventariante constitui incidente processual no inventário, não se exigindo, por si só, a intimação pessoal como condição de validade, sendo suficiente a regular intimação por intermédio do procurador constituído.

Nesse sentido, em caso semelhante, colha-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - RECURSO INADEQUADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE APLICÁVEL - ERRO JUSTIFICÁVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE FEITO -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

- Consoante precedente do C. STJ, não configura erro grosseiro a interposição de apelação, em vez de agravo de instrumento, contra decisão que remove inventariante, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal -
Havendo elementos suficientes a demonstrar que o inventariante descumpriu seu dever de administração de bens do espólio, praticando condutas desidiosas, incompatíveis com o múnus assumido, nos termos do art. 622, incisos I e II do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que determinou sua remoção é a medida que se impõe
-
O procedimento para remoção de inventariante tem natureza jurídica de Incidente Processual no inventário, dispensando a citação pessoal da parte, bem como desnecessária sua intimação pessoal, bastando a intimação através de seu procurador por meio do Diário Oficial
.
”. (TJMG, RAC n.º 50151641220228130518, Rel. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 – Especiali., j. 18.09.2023 – destaquei).

Não obstante, a própria marcha processual evidenciou a oportunidade de manifestação e de defesa, inclusive com a instauração do incidente em autos apartados e com intimação pessoal da requerida (certidão – id.

321069466) para o desenvolvimento regular do contraditório. A nulidade processual, para ser reconhecida, exige demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), o que não se extrai, de modo suficiente, das razões recursais.

Ademais, embora também defenda a nulidade da decisão em razão da suposta ausência de intimação dos demais herdeiros, devo advertir que o incidente de remoção tem objeto próprio, isto é, verificar a adequação da permanência da inventariante no encargo. Não se confunde com a discussão do conteúdo das primeiras declarações, nem com a definição do acervo hereditário, temas afetos ao inventário principal. Assim, eventual controvérsia sobre atos do procedimento do inventário não invalida, por si, o julgamento do incidente, sob pena de esvaziar sua finalidade, que é garantir a regular administração do espólio.

Por fim, não é consistente o argumento de que não haveria sonegação porque o acervo seria centrado em um único imóvel. A discussão, conforme posta no incidente e acolhida na sentença, envolve não apenas a identificação nominal do bem, mas a transparência sobre sua realidade fática e econômica e sobre os frutos/rendimentos vinculados à administração do espólio. Assim, mesmo havendo um bem principal, podem existir circunstâncias relevantes relacionadas à sua fruição, posse, utilização e proveitos, cujo esclarecimento é inerente aos deveres de administração diligente. O ponto, portanto, diferente do quanto alegado pela recorrente, não se resolve com a mera afirmação de unicidade do imóvel.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso
, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026